Tribunal: TJSP
Processo: 1004597-27.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO TRABALHO TÉCNICO CONCLUSIVO DO PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM O GRAU DE INVALIDEZ E PERCENTUAL DOS DANOS APURADOS. MAJORAÇÃO DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. 1.- Não há

Ementa:

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO TRABALHO TÉCNICO CONCLUSIVO DO PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM O GRAU DE INVALIDEZ E PERCENTUAL DOS DANOS APURADOS. MAJORAÇÃO DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. 1.- Não há falar em cerceamento de defesa, pois as provas existentes nos autos eram suficientes para elucidar as controvérsias. A prova necessária era eminentemente pericial e foi realizada de forma satisfatória e conclusiva, sendo infundados os pedidos de substituição do perito ou realização de nova perícia, ante sua insatisfação com a conclusão. 2.- O perito concluiu pela existência de nexo de causalidade entre as sequelas apresentadas e o acidente de trânsito, apurando que o autor apresenta perda permanente, parcial e incompleta do membro superior esquerdo com repercussão média, de modo que sobre a base de cálculo da tabela (70%) deve haver uma redução na ordem de 50%. Logo, aplicando-se os percentuais referidos, tem-se o valor total da indenização correspondente ao fixado na sentença, não comportando reparo nesse aspecto, pois respeitada a proporcionalidade entre a extensão dos danos e os limites percentuais previstos para a indenização, em conformidade com as Súmulas 474 e 544 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO DO AUTOR PROVIDO COM ESSE FIM. No caso, o autor baseou seu pedido nos documentos médicos de que dispunha no momento do ajuizamento da ação, sendo evidente que o deslinde da demanda dependia da apuração do grau de invalidez pelo perito do Juízo, para somente então ser fixada a indenização correspondente. Nesse contexto, não há se falar em sucumbência recíproca, tendo em vista o decaimento mínimo do pedido formulado pela parte autora (apenas quanto ao percentual correspondente ao grau de invalidez), devendo incidir no caso o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1004597-27.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em
que é apelante FELIPE LOBATO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
Assinatura Eletrônica

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação no 1004597-27.2016.8.26.0101
Comarca:
Caçapava - 2a Vara Cível
Juiz(a) :
Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva
Apelante:
FELIPE LOBATO COSTA (autor)
Apelada :
CAPEMISA
SEGURADORA
DE
VIDA
E
PREVIDÊNCIA S/A (ré)
Voto no 31.746
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL
PERMANENTE.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO
LAUDO
PERICIAL.
INEXISTÊNCIA.
PREVALÊNCIA
DO
TRABALHO
TÉCNICO
CONCLUSIVO DO PERITO DE CONFIANÇA DO
JUÍZO.
FIXAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO
CONDIZENTE COM O GRAU DE INVALIDEZ E
PERCENTUAL
DOS
DANOS
APURADOS.
MAJORAÇÃO
DESCABIDA.
RECURSO
IMPROVIDO NESSA PARTE. 1.- Não há falar em
cerceamento de defesa, pois as provas existentes
nos autos eram suficientes para elucidar as
controvérsias.
A
prova
necessária
era
eminentemente pericial e foi realizada de forma
satisfatória e conclusiva, sendo infundados os
pedidos de substituição do perito ou realização de
nova perícia, ante sua insatisfação com a
conclusão. 2.- O perito concluiu pela existência de
nexo
de
causalidade
entre
as
sequelas
apresentadas e o acidente de trânsito, apurando
que o autor apresenta perda permanente, parcial e
incompleta do membro superior esquerdo com
repercussão média, de modo que sobre a base de
cálculo da tabela (70%) deve haver uma redução

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
na ordem de 50%. Logo, aplicando-se os
percentuais referidos, tem-se o valor total da
indenização
correspondente
ao
fixado
na
sentença, não comportando reparo nesse aspecto,
pois respeitada a proporcionalidade entre a
extensão dos danos e os limites percentuais
previstos para a indenização, em conformidade
com as Súmulas 474 e 544 do C. Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
AÇÃO DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA EM
PARTE MÍNIMA DO PEDIDO DO AUTOR.
INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
RECURSO DO AUTOR PROVIDO COM ESSE
FIM. No caso, o autor baseou seu pedido nos
documentos
médicos
de
que
dispunha
no
momento do ajuizamento da ação, sendo evidente
que o deslinde da demanda dependia da apuração
do grau de invalidez pelo perito do Juízo, para
somente
então
ser
fixada
a
indenização
correspondente. Nesse contexto, não há se falar
em sucumbência recíproca, tendo em vista o
decaimento mínimo do pedido formulado pela parte
autora
(apenas
quanto
ao
percentual
correspondente ao grau de invalidez), devendo
incidir no caso o disposto no art. 86, parágrafo
único, do CPC.
FELIPE LOBATO COSTA ajuizou
ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em
face de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
A douta Juíza de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 231/234, cujo relatório adoto, integrada por embargos
de declaração as fls. 260, julgou parcialmente procedente o pedido, nos
seguintes termos: “Diante do exposto e o que mais dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e declaro Extinto o
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para condenar a ré Capemisa Seguradora

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
de Vida e Previdência S/A a pagar ao autor a quantia de R$ 4.725,00
(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que deverá ser acrescido
de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do
evento danoso (data do sinistro). Pelo sucumbimento, condeno o autor
ao pagamento de 65% das custas e despesas processuais, cabendo à
requerida o remanescente de 35% e para condenar a parte autora ao
pagamento de honorários ao advogado da requerida, os quais fixo em
R$ 1.000,00, cabendo à requerida o pagamento do importe de R$
500,00 aos advogados da parte autora. Em caso de recurso de
apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar
contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010, §1o, do Código de
Processo Civil). Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, seção
de Direito Privado, com nossas homenagens. Com o advento da Lei no
13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem,
na forma do art. 1.010, §3o. Tendo em vista a expressa revogação do
artigo 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça
(Provimento CG no 17/2016), bem como a nova orientação trazida pelo
Código de Processo Civil (art. 1.010, §3o) as Unidades Judiciais de 1o
Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo do preparo.. Ao trânsito
em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se. P. e I.”.
Inconformado, apelou o autor com
pedido de sua anulação ou reforma. Em resumo, aduz que houve
cerceamento de defesa porque era necessária a substituição do perito
ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia, ante as contradições
existentes no laudo pericial oficial e por contrariar o laudo pericial do
INSS e conclusões médicas juntadas. A sentença apresenta erro
material na indicação da data do acidente em 04/06/2012, idade do
autor e apontamento de cobrança da diferença de valores, o que não

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
corresponde à verdade, mas os vícios não foram sanados nos
embargos de declaração. Quanto ao mérito, afirma ser incontroverso
que o autor apresenta invalidez permanente em membro superior
esquerdo devido ao acidente, havendo controvérsia apenas quanto ao
grau e porcentagem. Diz que por “conclusões de médicos especialistas
e dos médicos peritos do INSS), verifica-se que a sequela do apelante é
parcial completa ou parcial incompleta com grau de repercussão intensa
(75%)”. De outro lado, conclusão do perito é contraditória, pois
“respondeu os quesitos afirmando que a lesão era PARCIAL E
INCOMPLETA, de repercussão média (50%), bem como, informou que
a lesão do APELANTE não se enquadra na Tabela da Danos Pessoais
da Susep”. Assevera que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial
oficial, podendo reconhecer as sequelas com repercussão intensa
(75%) com base nos demais documentos acostados nos autos.
Esclarece que o pedido foi de condenação da ré ao pagamento de
indenização por invalidez permanente no valor de até R$13.500,00,
sendo equivocada sua condenação parcial no ônus de sucumbência,
posto que venceu a causa, existente somente porque a seguradora
resistiu à pretensão na via administra. Pede a anulação da sentença
para realização de nova perícia ou sua reforma para reconhecer o
percentual de 75% da tabela, condenando-se a ré a arcar integralmente
com ônus sucumbencial e honorários advocatícios em 20% sobre o
montante da condenação (fls. 263/286).
O recurso é tempestivo e isento de
preparo.
Em suas contrarrazões, a parte
apelada pugnou pelo improvimento do recurso. Em síntese, aduz que

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
não houve cerceamento de defesa em razão de não haver vícios no
laudo pericial oficial, mas, tão somente, discordância do autor com as
conclusões. O percentual da condenação baseou-se corretamente na
tabela de danos pessoais indenizáveis (fls. 293/301).
É o relatório.
1.- Questões preliminares
1.1.- Erro material na sentença
Obviamente que, nos dois últimos
parágrafos de fl. 231, houve erro material na sentença ao indicar a data
do acidente em 04/06/2012 (ocorreu em 01/02/2015), maioridade recém
atingida pelo autor (já era maior) e cobrança de diferença de
indenização (nada foi recebido administrativamente).
Esses evidentes erros materiais não
foram sanados pela douta Magistrada no julgamento dos embargos de
declaração opostos pelo autor (fls. 244/250 e 260), o que se faz agora
ante o efeito devolutivo do apelo, ressaltando-se que não influenciaram
no resultado do julgamento.
1.2.- Cerceamento de defesa
No que diz respeito à questão
preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento dos pedidos
de substituição do perito e realização de nova perícia, será analisada

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
conjuntamente com o mérito, pois, da forma como exposta no recurso
de apelação, com ele se confunde.
2.- Mérito
2.2.- Laudo pericial e valor da
indenização
Da narrativa dos fatos, temos que o
autor, em 01/02/2015, foi vítima de acidente de trânsito e sofreu lesões
no membro superior esquerdo. Sustentou que em decorrência das
sequelas decorrentes do acidente de trânsito, resultou incapacidade
permanente, fazendo jus ao recebimento da indenização do seguro
obrigatório correspondente a até R$13.500,00, motivo pelo qual ajuizou
a presente ação (fls. 01/11).
Em primeira instância, o pedido foi
julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de
R$ R$ 4.725,00, pretendendo o autor seja realizada nova perícia ou
majorado o valor da condenação.
Para a solução do litígio é necessário
ter em mente que não estamos aqui diante de um contrato de seguro
disciplinado pelo Direito Civil. Como se sabe, trata-se de verba que tem
natureza jurídica alimentar e não admite transação, porquanto se
classifica no rol dos direitos indisponíveis.
São incontroversas as sequelas,

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
havendo divergência acerca da proporcionalidade entre a extensão dos
danos e os limites percentuais previstos para a indenização, o que deve
ser rigorosamente observado, conforme se extrai da Súmula 474 do C.
STJ:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez. (Súmula
474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012,
DJe 19/06/2012).
Destaque-se que aquela E. Corte
Superior sumulou também o critério para o cálculo dessa proporcionalidade:
É válida a utilização de tabela do Conselho
Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro
DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese
de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada
em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/08/2015, DJe 31/08/2015).
Em prosseguimento, o autor foi
submetido a exame médico judicial, cujo laudo pericial, em resposta aos
quesitos das partes, foi conclusivo quanto ao nexo de causalidade entre
as lesões e o acidente, esclarecendo que houve perda parcial dos
movimentos de membro superior esquerdo (mão e punho), em caráter
permanente e parcial, com grau de repercussão média, ou seja, de 50%
(fls. 191/195).
No que concerne ao quesito relativo
à inaplicabilidade da tabela da SUSEP, obviamente houve mero
equívoco na resposta (fl. 195, quesito 8). E no que diz respeito à
conclusão de que há incapacidade total e permanente para o trabalho

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
habitual (fl. 193), obviamente não guarda relação com o objeto da
perícia. De todo modo, isso não importa em contradição a invalidar o
laudo pericial, bastando desconsiderar tal assertiva, importante apenas
se aqui se tratasse de ação acidentária.
Frise-se que no laudo complementar
foram esclarecidas as questões suscitadas posteriormente pelo autor,
ratificando o “expert” sua conclusão quanto incapacidade permanente,
parcial e incompleta do membro superior esquerdo com repercussão
média, ou seja, correspondente a 50% (fls.210/211).
E explicou, ante a insistência do
autor em seu inconformismo:
“Autor não teve perda do membro, logo não é
perda total, passando para parcial, a perda
funcional do membro do autor não se enquadra na
TABELA PARA CALCULO DE PERCENTUAIS DE
INDENIZAÇÃO
EM
CASO
DE
INVALIDEZ
PERMANENTE POR ACIDENTE, mas somente na
tabela de perda parcial incompleta quando foi
definida 50% de perda” (fl. 210) destaques meus.
Segue-se que, conforme a tabela
utilizada como referência, o valor da indenização equivalente à redução
funcional do membro há de ser calculado mediante a aplicação da
percentagem do grau de redução sobre o valor que corresponde à
perda total do membro.
No caso, o cálculo deve observar o
disposto no art. 3o, II, c.c. § 1o, II, da Lei no 6.194/74, a saber:
“[...] II - quando se tratar de invalidez permanente
parcial incompleta, será efetuado o enquadramento
da perda anatômica ou funcional na forma prevista

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em
seguida, à redução proporcional da indenização
que corresponderá a 75% (setenta e cinco por
cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as
de
leve
repercussão,
adotando-se
ainda
o
percentual de 10% (dez por cento), nos casos de
sequelas residuais. (Incluído pela Lei no 11.945, de
2009). (Produção de efeitos)”.
Na tabela da SUSEP, a “perda
anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou
de uma das mãos” corresponde a uma indenização de 70% do valor
total previsto, correspondendo ao valor máximo de R$ 9.450,00.
O perito concluiu que o autor
apresenta perda permanente, parcial e incompleta do membro superior
esquerdo com repercussão média, ou seja, uma redução na ordem de
50% (fls.210/211), percentual este que deve incidir sobre a mencionada
base de cálculo da tabela (70%). Logo, aplicando-se os percentuais
referidos (70% x 50%), tem-se o valor total da indenização
correspondente a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco
reais), exatamente aquele que constou no dispositivo da sentença
recorrida, não comportando reparo.
Impende destacar que a prova
pericial foi realizada com amplo respeito ao princípio do contraditório,
em que as partes puderam elaborar livremente os quesitos a serem
respondidos pelo perito judicial. Vale ressaltar que a possibilidade de
realização de nova perícia não se apresenta como uma faculdade da
parte, e só deve ser determinada nos casos em que o juiz a considere
imprescindível ao caso em julgamento para sanar as eventuais dúvidas

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
que ainda pairam sobre os elementos de prova já existentes no
processo.
Ademais, o perito judicial prestou
esclarecimentos satisfatórios (fls. 210/211) às indagações do apelante
(fls. 203/208), inexistindo as contradições e incoerências apontadas. A
prova pericial é suficientemente esclarecedora sobre os fatos versados
nos autos, e dela não se extrai qualquer indício de deficiência na
realização do trabalho técnico que seja apto a impor sua nulidade ou
complementação.
Lembre-se que “o juiz apreciará a
prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento” (art. 371 do CPC).
Além disso, “o juiz apreciará a prova
pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os
motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”
(art. 479 do CPC/2015).
Bem por isso, não há falar em
cerceamento de defesa ante o indeferimento de substituição do perito
ou realização de nova perícia, ante sua impertinência. Era de rigor o
julgamento do mérito, já que as provas existentes nos autos eram
suficientes para elucidar as controvérsias, mormente porque dependia
de prova pericial, a qual foi realizada de forma satisfatória conclusiva.

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
Enfim, respeitado o inconformismo
do autor e os documentos médicos juntados, há de prevalecer ao
trabalho técnico imparcial elaborado pelo perito judicial de confiança do
Juízo.
Por conseguinte, correto o valor da
indenização fixado na sentença, não comportando a majoração
subsidiariamente pretendida.
2.2.- Sucumbência
De outro lado, comporta acolhimento
o apelo no que diz respeito à sucumbência recíproca reconhecida na
sentença.
Com efeito, conquanto a petição
inicial não contenha a clareza que dela se espera na especificação do
pedido, dessume-se que requereu a indenização de até R$13.500,00
(proporcional), não o teto indenizatório como entendeu a douta
Magistrada na sentença.
O autor baseou seu pedido nos
documentos médicos de que dispunha no momento do ajuizamento da
ação, sendo evidente que o deslinde da demanda dependia da
apuração do grau de invalidez pelo perito do Juízo, para somente então
ser fixada a indenização correspondente.
Nesse
contexto,
respeitada
a

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
convicção da douta Magistrada de primeiro grau, não há se falar em
sucumbência recíproca, tendo em vista o decaimento mínimo do pedido
formulado pelo autor (apenas quanto ao percentual correspondente ao
grau de invalidez), devendo incidir no caso o disposto no art. 86,
parágrafo único, do CPC, a saber:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários”. (Grifos meus).
Reconhecida a sucumbência integral
da seguradora, constata-se não haver justificativa para a fixação dos
honorários advocatícios em prol dos advogados do autor por apreciação
equitativa, comportando readequação.
Por via de consequência, arcará a
seguradora ré inteiramente com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios dos patronos do autor, ora
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o montante atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
3.- Voto
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento parcial ao recurso do autor apenas para condenar a
requerida a arcar integralmente com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos do
apelante, ora arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

14 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
9 Apelação Cível no
1004597-27.2016.8.26.0101
Voto no 31.746
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator